Tribunal: STF
Processo: ADI 5224
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa



    Controle concentrado. Julgamento conjunto das ADIs nºs 5.224, 5.252, 5.273 e 5.978. Leis estaduais nºs 15.659/2015 e 16.624/2017, do Estado de São Paulo. Sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. (i) Necessidade de comunicação prévia dos devedores mediante carta registrada com aviso de recebimento (AR). Alteração normativa substancial. Previsão, na legislação modificadora, de comunicação por escrito, sem aviso de recebimento. Perda do objeto. Alegação de inconstitucionalidade da supressão do aviso de recebimento por consubstanciar retrocesso social. Inocorrência. Dispensabilidade do aviso de recebimento na comunicação de negativação de crédito (CDC, art. 42, § 3º, e Súmula nº 404/STJ). Modalidade de notificação ineficiente, custosa e inadequada à finalidade almejada. Ausência de razoabilidade na transferência do ônus financeiro da inadimplência do devedor para a sociedade em geral. (ii) Prazo de tolerância (20 dias de espera para efetivação da inscrição da dívida). Matéria pertinente ao direito das obrigações. Usurpação da competência legislativa privativa da União em matéria de direito civil e comercial (CF, art. 22, I). (iii) Procedimentos de inscrição nos registros e de correção de informações equivocadas: Aspectos marginais e acessórios da legislação infraconstitucional pertinente à regulamentação dos cadastros de inadimplentes não podem ser elevados à condição de valores constitucionais fundamentais. Ofensa meramente reflexa.



    1. A mera utilização da expressão “Confederação” no nome social da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas) não justifica, por si só, o tratamento da entidade como órgão sindical, muito menos a exigência de apresentação de registro sindical. A autora qualifica-se como entidade de classe nacional, representante dos interesses do comércio varejista em todo o território nacional, havendo demonstrado a representatividade adequada sob os aspectos objetivos (pertinência temática) e subjetivos (filiados em mais de 09 Estados). Preliminar rejeitada.



    2. Ausência de impugnação especificada de parcela dos diplomas legislativos impugnados. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, bastando, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de confronto. Parcial conhecimento das ações.



    3. No modelo federativo brasileiro, estabelecida pela União a arquitetura normativa do sistema de proteção do crédito, aos Estados compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender suas peculiaridades locais, respeitados os critérios (i) da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais – até mesmo para se prevenir conflitos entre legislações estaduais potencialmente díspares – e (iii) da vedação da proteção insuficiente.



    4. No caso, o sistemática da comunicação prévia do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) claramente transgride o modelo normativo geral criado pela União Federal (CDC, art. 42, § 3º, e Súmula nº 404/STJ), além de afetar direta e ostensivamente relações comerciais e consumeristas que transcendem os limites territoriais do ente federado.



    5. A supressão do aviso de recebimento pela nova legislação paulista, longe de promover o retrocesso social, põe fim à manutenção de sistema incompatível com o modelo federal, manifestamente ineficiente e custoso, responsável pela transferência de todo o ônus financeiro da inadimplência do devedor para o Poder Público, os bons pagadores, os empresários e a sociedade em geral.



    6. A concessão legislativa de prazo mínimo de 20 (vinte) dias, após a comunicação escrita, para o devedor pagar a dívida, caracteriza norma de direito civil e comercial, sujeita à competência legislativa privativa da União (CF, art. 21, I). Além disso, a medida reduz a eficiência dos sistemas de proteção ao crédito, prejudicando a atualidade, a correção e a confiabilidade do banco de informações.



    7. O princípio da vedação do retrocesso social não se presta à finalidade de embaraçar toda e qualquer inovação legislativa que se mostre indesejável ou inconveniente sob a perspectiva unilateral de quem o invoca. Sua função é obstar políticas públicas capazes de por em risco o núcleo fundamental das garantias sociais estabelecidas e o patamar civilizatório mínimo assegurado pela Constituição. Aspectos marginais e acessórios da legislação infraconstitucional não podem ser elevados à condição de valores constitucionais fundamentais, pena de se constitucionalizar as leis ordinárias.



    8. Ações diretas conhecidas em parte. Pedido parcialmente procedente.